Tribunal: STF
Processo: RHC 60768
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
-HABEAS CORPUS. PACIENTE REVEL, INTERROGADO, SOMENTE APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, HAVENDO, NA OPORTUNIDADE, INDICADO DEFENSOR. APELAÇÃO
INTERPOSTA, ENTRETANTO, PELA DEFENSORIA, PÚBLICA, QUE ASSISTIU O
PACIENTE, NO CURSO DO FEITO. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO A SER
DECRETADA, DESDE LOGO, ESTANDO O RECURSO ARRAZOADO. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ARTS. 964, 565 E 566. PENDENTE DE JULGAMENTO A
APELAÇÃO, O ADVOGADO CONSTITUIDO PODERA AINDA, INTERVIR, DE FORMA
VALIOSA, NA DEFESA DO PACIENTE. ALEGAÇÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DA
AÇÃO PENAL, BEM ASSIM AO EXAME DE PROVAS E FATOS, INCLUSIVE ACERCA
DA IDENTIDADE DO RÉU, NÃO PODEM SER APRECIADAS EM HABEAS CORPUS,
ESPECIALMENTE, QUANDO AINDA NÃO SE JULGOU A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.